Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004834-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (AGRAVANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, LEI 12.016/20097 - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

2. A negativa do pedido de transferência dos créditos tributários, está embasada na legislação de regência, o que afasta a plausibilidade do direito invocado, bem como não demonstrado o risco de perecimento do bem jurídico pleiteado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A e FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos Autos de Mandado de Segurança nº 1005135-98.2022.8.11.0041, pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar.

Alegam as recorrentes que são tradicionais empresas do ramo agrícola e de pecuária, estabelecidas neste Estado, com ênfase para as culturas de algodão, milho e soja, bem como a criação de gado, para tanto, contribuintes de ICMS.

Sustentam que estão submetidos a apuração e recolhimento do imposto mediante o regime de apuração mensal, para as vendas realizadas no mercado interno, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria com o montante cobrado nas anteriores, já para mercado externo as vendas são maioria, o que acabam acumulando alto saldo credor de ICMS, por não haver incidência do imposto.

Afirmam que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sendo que esse Tema já foi assentado como ilegal na jurisprudência, que foi objeto de Repercussão Geral no STF, nesse mesmo sentido, também a Súmula 166 do STJ.

Verberam que apresentaram requerimentos à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, solicitando transferência do saldo credor à época apurado, sobreveio o parecer da Autoridade Coatora, indeferindo os requerimentos apresentados.

Apontam que o indeferimento dos pedidos de transferências de saldo credor de ICMS vinculado à exportação a outro contribuinte localizado neste Estado, viola o princípio da não cumulatividade, e ainda, o artigo 25, §1º, II, da LC nº 87/96

Apontam que a probabilidade do direito está demonstrada nos autos, já o
periculum in mora,
caso sua concessão somente ao final do processo é provável a sua ineficácia, vistos que permanecem com os créditos de ICMS acumulados, necessitando realizar a transferência dos créditos de imediato para dar efetividade a não cumulatividade.

Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar à autoridade coatora que defira a transferência do saldo credor de ICMS pleiteada pelos Pedidos Administrativos de nº 5931291/2021 e 5912248/202, sem considerar a ilegal restrição contida no artigo 125, §4º, do RICMS/MT.

No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido foi INDEFERIDO (id. 126568197).

Contrarrazões (id. 131238156).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 133054663).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A e FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos Autos de Mandado de Segurança nº 1005135-98.2022.8.11.0041, pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar.

Os Agravantes, sustentam, em síntese, a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, que eis que a negativa de transferência de créditos de ICMS a outro contribuinte do Estado de Mato Grosso viola o princípio da não-cumulatividade, e o artigo 25, §1º, II, da LC nº 87/96; e o
periculum in mora,
caso sua concessão somente ao final do processo é provável a sua ineficácia, vistos que permanecem com os créditos de ICMS acumulados

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal assim me pronunciei:

“(...)

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma não estarem demonstrado, de plano, qualquer vício no ato administrativo, e ainda, que a autoridade coatora simplesmente cumpriu a legislação vigente, não sendo possível o afastar a aplicação da referida norma diante da presunção de constitucionalidade da norma em apreço, o que é incabível na via eleita pelo impetrante. (sic)

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Analisando o feito, denota-se que a autoridade coatora simplesmente cumpriu a legislação vigente, não sendo possível, em sede de liminar em mandado de segurança, afastar a aplicação da referida norma diante da presenção de constitucionalidade da norma em apreço, o que é incabível na via eleita pelo impetrante.

Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELETRICA - SELETIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação da legislação estadual diante da presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

2- Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

(N.U 1011276-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ademais, verifica-se não haver perigo na demora, pois o não deferimento da medida não acarretará qualquer prejuízo a impetrante.

1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, este Juízo INDEFERE o pleito liminar; (...)”. (Id
.
nº 76563465 – autos de base)

Com efeito, não há comprovação de perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela antecipada recursal, uma vez que a transferência de saldo credor de ICMS ficarão disponível.

Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO suspensivo.”

Conclui-se, pois, que o ato combatido pelo Recorrente, em princípio, está acobertado pelo manto da legalidade, uma vez que apenas deu cumprimento à legislação de regência (art. 125, §§ 4º e 8º, do RICMS), não sendo possível afastar a constitucionalidade da norma liminarmente.

Destarte, por se tratar de decisão proferida em sede de conhecimento precário, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

Demonstrada a ausência do primeiro requisito, já se mostra inviável a concessão da liminar.

Ainda assim, cabe destacar que também o requisito referente ao risco de ineficácia do processo não se verifica, eis que não há risco de perecimento do aludido crédito tributário.

Logo, a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023